Tribunal: TJSP
Processo: 1037524-02.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ANULATÓRIA. INFRAÇÃO AO CDC. DIREITO À INFORMAÇÃO. VIOLAÇÃO. APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON. POSSIBILIDADE. Pretensão da autora, seguradora de saúde, voltada à declaração de nulidade da decisão administrativa do PROCON e abstenção da cobrança da multa aplicada ou sua redução. Impossibilidade. Inocorrência dos alegados vícios no procedimento administrativo. Defesa apresentada fora

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ANULATÓRIA. INFRAÇÃO AO CDC. DIREITO À INFORMAÇÃO. VIOLAÇÃO. APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON. POSSIBILIDADE. Pretensão da autora, seguradora de saúde, voltada à declaração de nulidade da decisão administrativa do PROCON e abstenção da cobrança da multa aplicada ou sua redução. Impossibilidade. Inocorrência dos alegados vícios no procedimento administrativo. Defesa apresentada fora do decêndio. Ausência de previsão legal para pleito de dilação de prazo. Violação ao direito de informação do consumidor. Infração aos artigos 6o, III e 30, do CDC. Descompasso entre a lista online de rede credenciada e profissionais referenciados e a realidade negocial da seguradora. Entraves operacionais que não afastam o direito que o consumidor tem de consultar os serviços de saúde disponíveis conforme o plano contratado. Ato administrativo que goza de presunção de veracidade e legalidade. Redução da penalidade. Inadmissibilidade. Imposição da multa em conformidade com os parâmetros e limites de valor do art. 57, parágrafo único, do CDC. Valor que reflete a condição econômica do fornecedor, proporcional à gravidade das infrações. Majoração da verba honorária, nos termos do disposto no art. 85, § 11, do CPC/15. Sentença de improcedência mantida. Recurso não provido.